Tribunal: TJES
Processo: 5017233-86.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017233-86.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JOSE AVELINO ARCANJO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo revisionando, contra acórdão unânime que julgou improcedente a revisão criminal, com o objetivo de desconstituir condenação imposta pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado, consumado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), e três homicídios qualificados tentados (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CP), totalizando pena de 43 anos e 9 meses de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão que julgou improcedente a revisão criminal, relativamente: (i) à possibilidade de extensão dos efeitos da absolvição dos corréus, nos termos do art. 580 do CPP; e (ii) à validade da declaração extrajudicial de nova testemunha como prova apta à desconstituição da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto a alegação de omissão, tem-se que o voto condutor do acórdão impugnado afirmou expressamente que a absolvição dos corréus, em processo desmembrado e sob fundamentos subjetivos (negativa de autoria), não gera automática extensão de efeitos ao revisionando, dada a ausência de identidade fático-processual, afastando a aplicação do art. 580 do CPP.

Constou ainda no acórdão, que a declaração prestada pela nova testemunha não tem valor probatório, por não ter sido produzida sob o contraditório, sendo necessário o procedimento da justificação criminal, o que não foi realizado pela defesa.

Conclui-se que não há no acórdão qualquer omissão, sendo os embargos manejados com o propósito de rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO

6.Embargos de declaração não acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5017233-86.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JOSE AVELINO ARCANJO (AC)
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: PAULO PIRES DA FONSECA - ES5752-A

VOTO

Cuidam-se de
Embargos de Declaração
, interpostos por JOSÉ AVELINO ARCANJO, em face do v. Acórdão (id 12853356), que julgou improcedente a revisão criminal, objetivando a desconstituição da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, pela prática dos
crimes de homicídio qualificado, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inc. I e IV, do CP) e homicídio qualificado tentado, também por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inc. I e IV, c/c art. 14. inc. II, do CP), três vezes,
às penas de 43 (quarenta e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

O Acórdão unânime impugnado, restou assim ementado:

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADOS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO BENEF
I
CIÁRIO CORRÉU. AUSÊNCIA DE SIMIL
ITUDE
FÁTICA-PROCESSUAL. DECLARAÇÃO DO PAI DA VÍT
I
MA. NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

1.
Pedido de extensão dos efeitos, na forma do art. 580, do CPP, para que o revisionando seja absolvido pela prática dos crimes de homicídios qualificados tentados (três vezes) e consumado.

1.1. Os corréus, no processo de origem, foram absolvidos pelo Conselho de Sentença, formado por outros jurados, que não àqueles que participaram do julgamento do revisionando, em processo desmembrado, e que acolheram a tese de negativa de autoria, que é de caráter subjetivo e pessoal do agente, de modo que, a absolvição de um dos acusados, não enseja a automática absolvição de outro denunciado.

1.2. O fato dos demais corréus terem sidos absolvidos, por não existir provas acerca da participação na prática delitiva, não elimina a possibilidade do revisionando ser o autor dos crimes e nem desconstitui o conjunto probatório produzido no processo, razão pela qual, não é possível a extensão dos efeitos, na forma do art. 580, do CPP.

2.
Pedido de absolvição pela declaração do pai da vítima fatal.

2.1. É possível extrair da referida declaração, que o genitor não presenciou os fatos, apenas relatou que tinha conhecimento, de que o réu estaria em outra cidade, de modo que não é capaz de provar a inocência do revisionando, nem mesmo ilidir o conjunto probatório contido nos autos, e que embasaram a condenação, proferida pelo Tribunal do Júri.

2.2. O depoimento do pai da vítima fatal deve obedecer o procedimento da justificação criminal, para que possa servir como prova em processo judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. Pedido revisional improcedente.

(TJES, Classe: Revisão Criminal nº 5017233-86.2024.8.08.0000, Relator:
Des. Subst. ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA
, Órgão Julgador: Reunidas - 1º Grupo Criminal,
Julgamento: 26/03/2025
).

Registro que, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

No caso em análise, verifico que o recorrente pretende, pela via dos embargos de declaração, rediscutir o que restou decidido no acórdão, uma vez que não se verifica a ocorrência do vício da omissão.

Isto porque, o voto condutor do acórdão é claro ao expor os fundamentos pelos quais a revisão criminal foi julgada improcedente, pois afirmou que
“
o fato dos demais acusados terem sidos absolvidos, por não existir provas acerca da participação na prática delitiva, não elimina a possibilidade do revisionando ser o autor dos crimes e nem desconstitui o conjunto probatório produzido nos autos, razão pela qual, não é possível a extensão dos efeitos, na forma do art. 580, do CPP.”

Além disso, constou expressamente no voto que a decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada, mantendo-se a condenação do revisionando, já transitada em julgado, em observância ao princípio da Soberania do Veredictos.

Verifico ainda, que o acórdão não é omisso, no que se refere ao depoimento de nova testemunha que prestou declaração pública, e que foi anexada na revisão criminal, pois também constou no voto, que referido depoimento, para ter validade como prova, deve obedecer o procedimento da justificação criminal, sob o crivo do contraditório, o que não foi observado pela defesa.

Desta forma, entendo que as alegações do embargante se consubstanciam em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada pelo colegiado, foi contrária aos interesses da defesa.

Por fim
, consigno que a finalidade de prequestionamento dos embargos de declaração se mostra cumprida, nos termos do disposto nos artigos 1.025, do CPC, cumulado com o 3º, do CPP.

Isto posto, em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 13205297)
,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para não acolher os embargos de declaração.
Acompanho o voto do E. Des. Relator.

É como voto.